Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TÉCNICA. LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.

1. A palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo nos casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de provas, como ocorre no caso em análise.
2. O voto majoritário atentou-se ao laudo de exame de corpo de delito, o qual indicou a presença de lesões contusas, as quais estavam em consonância com o relato da vítima e da testemunha ocular.
3. Recurso conhecido e desprovido.